Tribunal: TJDFT
Processo: 0702196-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZADA. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais, em que a parte almeja a reabilitação da movimentação da conta bancária.

2. Não se configura o ato ilícito da instituição bancária, porquanto houve o bloqueio de valores na conta bancária da apelante, em razão de determinação judicial e, mesmo após o bloqueio, a consumidora permanecia com acesso à conta.

3. Para a configuração das hipóteses de dano extrapatrimonial, cumpre aferir a ocorrência de eventual violação a direitos da personalidade, como os elencados no inciso X do art. 5o da Constituição Federal, quais sejam: intimidade, vida privada, honra e imagem. O desgaste relativo à limitação de movimentação bancária da conta da apelante, em virtude de determinação judicial de bloqueio de valores, sem outros elementos que configurem ofensa aos direitos de personalidade, não enseja, por si só, o dever de reparação por danos morais.

4. Negou-se provimento ao apelo.